Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. PROVA PERICIAL. REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PORTARIAS CONJUNTAS N.o 53/2011 E 101/2016 DO TJDFT.
1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto no art. 2o do CDC.
2. Verificando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para fins de comprovação de danos causados em decorrência de serviço médico, bem como a maior facilidade da parte ré em obter a prova do fato contrário, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada.
3. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte ré arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.
4. Em caso de requerimento da prova pericial por ambas as partes, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado, a teor do art. 95 do CPC. Impõe-se a observância das Portarias Conjuntas n.o 53/2011 e 101/2016 do TJDFT à parte beneficiária de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.